Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-51.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DÚVIDA EM FAVOR DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Observado o prazo processual para a interposição do recurso de apelação, não há que se falar em seu não conhecimento por alegada intempestividade.

2. Se o acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para se afirmar com a certeza necessária que o réu, de fato, praticou as infrações penais a ele imputadas na denúncia, sua absolvição é medida que se impõe. 2.1. A palavra da vítima, conquanto possua relevante valor probatório em contexto de violência doméstica, quando isolada nos autos e contraditória, não se presta para fundamentar uma condenação criminal. Absolvição que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3. Recurso conhecido e provido.